Tribunal: TJPA
Processo: 0802054-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802054-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO CARLOS FIGUEIREDO SALDANHA

AGRAVADO: JAQUELINE DONZA FREITAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE GUARDA CUMULADA COM ALIMENTOS – ALTERAÇÃO DE GUARDA PARA UNILATERAL – NÃO CABIMENTO – PARTES QUE FIRMARAM ACORDO DEVIDAMENTE HOMOLOGADO ESTABELECENDO GUARDA COMPARTILHADA – AUSÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A ALTERAÇÃO – MELHOR INTERESSE DO MENOR – ALIMENTOS PROVISÓRIOS A SER DIVIDIDO IGUALMENTE ENTRE OS GENITORES – DECISÃO QUE MERECE REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
No presente caso, comungo do mesmo entendimento firmado a quando da análise da liminar, posto que, pelo que se depreende dos autos nº. 0807393-89.2022.8.14.0006 (ID Nº. 12603559), as partes ora litigantes firmaram, desde o dia 08/07/2022, acordo devidamente homologado em juízo, por meio do qual decidiram que a guarda da menor seria exercida de forma compartilhada entre os genitores, inclusive com lar de referência paterno, acordando ainda que os alimentos seriam divididos igualmente entre os genitores.

2-
Nesse sentido, não houve qualquer demonstração, por parte da genitora, ora agravada, de ao menos indícios para a alteração da situação fática já consumada e chancelada pelo Judiciário, isto é, não houve qualquer demonstração de lesão ou grave ameaça à menor, a fim de justificar a alteração da guarda para unilateral em favor da materna.

3-
No que concerne aos alimentos provisórios fixados, estes também devem ser divididos entre os genitores, pelo mesmo fundamento anterior, qual seja, de que as partes firmaram acordo devidamente homologado pelo Juízo de 1º grau, por meio do qual também acordaram que dividiriam os alimentos da infante, devendo tal situação permanecer até a realização de estudo social em que possa melhor elucidar as condições financeiras de ambos os genitores.

4-
Se o modelo de guarda for compartilhado, portanto, ambos os genitores possuem a guarda jurídica e ambos devem arcar com o sustento dos filhos. Eles podem, contudo, dividir as tarefas, para que cada um participe da forma que tiver condições, isso em razão do princípio da solidariedade, que é também fundamento para a obrigação alimentar.

5-Recurso conhecido e provido, para reformar in totum a decisão ora vergastada, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, a fim de
determinar a manutenção do status quo ante (o acordo homologado), com a manutenção da guarda compartilhada com domicílio do Agravante como referência, inclusive, com alimentos provisórios divididos igualmente entre os genitores, ora litigantes, até a realização de estudo social, ou Decisão posterior que a ratifique ou altere.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante JOAO CARLOS FUGUEIREDO SALDANHA

e agravada JAQUELINE DONZA FREITAS DOS SANTOS
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
JOÃO CARLOS FIGUEIREDO SALDANHA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/Pa que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE GUARDA CUMULADA COM ALIMENTOS
(Proc. nº. 0823283-68.2022.8.14.0006),
deferiu guarda unilateral da menor M.V.D.F.S., filha do ex-casal, em favor da genitora, ora recorrida, fixando ainda, alimentos provisórios em favor da filha a serem pagos pelo recorrente, no percentual de 20% (vinte por cento) da sua remuneração
(inclusive, 13º salário, adicional de férias, horas extras, bem como outras vantagens remuneratórias), abatidos os descontos obrigatórios (INSS, imposto de renda, contribuição sindical, etc.)
, tendo como ora agravada
JAQUELINE DONZA FREITAS DOS SANTOS.

Alega o agravante a necessidade de concessão de tutela de urgência para conceder a guarda em favor do ora recorrente ou da necessidade de suspensão do decisum atacado até julgamento de mérito do agravo de instrumento, para tanto afirma que a liminar atinge frontalmente o direito de convivência entre o agravante e a infante colocando em risco a continuidade da relação harmoniosa entre pai e filha, além de alterar, sem qualquer estudo social, a guarda compartilhada já anteriormente fixada em juízo.

Sustenta que o decisum poderá prejudicar a rotina e convívio da menor com as pessoas com quem está habituada a se relacionar por mais tempo sobretudo com o genitor, ressaltando que a agravada não indicou qualquer indício de violação de direitos da criança cometido pelo agravante, tampouco demonstra que o domicílio materno detém condições adequadas para abrigar a infante.

Em relação aos alimentos provisórios, se resume a afirmar que os mesmos não se mostram cabíveis.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar a guarda unilateral em favor do recorrente; alternativamente, requer a imediata suspensão da decisão a quo, até o julgamento do presente recurso.

No mérito, a confirmação da liminar requerida.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente recurso.

Em decisão preliminar (ID Nº. 12617625), foi deferido o pedido de efeito suspensivo, bem como deferido o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 13555971).

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da decisão que
deferiu guarda unilateral da menor M.V.D.F.S., filha do ex-casal, em favor da genitora, ora recorrida, fixando ainda, alimentos provisórios em favor da filha a serem pagos pelo recorrente, no percentual de 20% (vinte por cento) da sua remuneração.

Analisando detidamente os autos, convém esclarecer novamente
que
o compartilhamento da guarda passou a ser a regra geral, nos termos do art. 1.584, §2º do CC, alterada pela Lei nº. 11.698/2008, devendo os pais detentores do poder familiar estarem engajados em atender o melhor interesse da criança, mesmo que não haja o consenso entre eles.

Pois bem. No presente caso, comungo do mesmo entendimento firmado a quando da análise da liminar, posto que, pelo que se depreende dos autos nº. 0807393-89.2022.8.14.0006 (ID Nº. 12603559), as partes ora litigantes firmaram, desde o dia 08/07/2022, acordo devidamente homologado em juízo, por meio do qual decidiram que a guarda da menor seria exercida de forma compartilhada entre os genitores, inclusive com lar de referência paterno, acordando ainda que os alimentos seriam divididos igualmente entre os genitores.

Nesse sentido, não houve qualquer demonstração, por parte da genitora, ora agravada, de ao menos indícios para a alteração da situação fática já consumada e chancelada pelo Judiciário, isto é, não houve qualquer demonstração de lesão ou grave ameaça à menor, a fim de justificar a alteração da guarda para unilateral em favor da materna.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. MATERNO. MANUTENÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 1.
O ordenamento jurídico estabeleceu como regra a guarda compartilhada, permitindo-se, assim, uma participação mais efetiva e ativa de ambos os pais na criação da prole, nos termos do artigo 1.584, § 2º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 13.058/14. 2. Se da análise das provas coligidas pelo requerente, não se extrai elementos concretos que desonrem a conduta da requerida, nem apontam a sua residência como inadequada para servir como lar de referência do infante, confirma-se a sentença que fixou a guarda compartilhada, definindo o lar de referência a residência materna, o que atende ao princípio do melhor interesse e proteção integral da criança.
3. Recurso não provido. (
Acórdão 1605961
, 07102600420208070009, Relator: CRUZ MACEDO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO DE FAMÍLIA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA E ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA.
MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE LAR REFERENCIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ARTIGO 1.584, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL. AUMENTO DO PERCENTUAL RELATIVO AOS ALIMENTOS. NECESSIDADES ESPECIAIS DO ALIMENTADO.
1. A guarda tem por objetivo preservar os interesses do menor em seus aspectos patrimoniais, morais e psicológicos necessários ao seu desenvolvimento como indivíduo. 2. Em questões envolvendo a guarda e responsabilidade de menores, o julgador deverá preservar os interesses do infante. 3. Segundo o preceptivo inserto no § 2º do art. 1.584 do Código Civil "quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor". 4. A guarda compartilhada passou a ser a regra no ordenamento jurídico pátrio. É compreendida, sim, como a modalidade que melhor atende aos interesses da criança, exatamente por possibilitar a convivência dos filhos com ambos os pais e, além disso garantir o exercício da autoridade parental e a responsabilização conjunta dos dois genitores na criação da prole comum (art. 1.583, § 1º).
Não tem lugar, porém, quando um genitor declarar que não deseja a guarda ou esteja inapto ao exercício do poder familiar. 5. A fixação do quantum a título de alimentos deve ser orientada pelas condições fáticas relacionadas à necessidade do alimentado e à possibilidade, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes. 6. Recurso parcialmente provido.
(
Acórdão 1619454
, 07138739620208070020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Como bem ressaltado acima, as partes ora litigantes firmaram acordo devidamente homologado pelo Juízo de 1º grau, em que decidiram pela guarda compartilhada, inclusive, com lar de referência paterna, e, no presente caso, não houve qualquer alteração substancial na situação fática apresentada.

Ademais, ainda não houve realização de estudo social que verifique a situação posta a ponto de justificar a reforma do acordo. Assim, a alteração da guarda para unilateral poderá prejudicar o melhor interesse da menor.

De mais a mais, o boletim de ocorrência utilizado como fundamento para alteração de guarda, por si só, não é suficiente para alterar a situação fática já consolidada, sendo oportuno a demonstração ao menos da situação de risco à menor.

Ressalta-se que o caso acima delineado
não deve ser analisado sob a plausibilidade do direito da mãe ou do pai, mas sim, e, sobretudo, sob o direito da criança em ter uma estrutura familiar que lhes confira segurança e todos os elementos necessários ao crescimento digno, saudável e equilibrado.

No que concerne aos alimentos provisórios fixados, estes também devem ser divididos entre os genitores, pelo mesmo fundamento anterior, qual seja, de que as partes firmaram acordo devidamente homologado pelo Juízo de 1º grau, por meio do qual também acordaram que dividiriam os alimentos da infante, devendo tal situação permanecer até a realização de estudo social em que possa melhor elucidar as condições financeiras de ambos os genitores.

Oportuno salientar, que no presente caso, existe uma responsabilidade conjunta que não exime o dever alimentar representado pelas pensões alimentícias, a serem prestadas todos os meses, na proporção das possibilidades dos genitores

Se o modelo de guarda for compartilhado, portanto, ambos os genitores possuem a guarda jurídica e ambos devem arcar com o sustento dos filhos. Eles podem, contudo, dividir as tarefas, para que cada um participe da forma que tiver condições, isso em razão do princípio da solidariedade, que é também fundamento para a obrigação alimentar.

Desta feita, a decisão agravada merece ser reformada integralmente, para fazer valer o acordo firmado entre as partes, por meio do qual se estabeleceu a guarda compartilhada e os alimentos provisórios.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar in totum a decisão ora vergastada, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, a fim de
determinar a manutenção do status quo ante (o acordo homologado), com a manutenção da guarda compartilhada com domicílio do Agravante como referência, inclusive, com alimentos provisórios divididos igualmente entre os genitores, ora litigantes, até a realização de estudo social, ou Decisão posterior que a ratifique ou altere.

Oportuno esclarecer que Juízo de 1º grau proferiu decisão posterior (ID Nº. 88996011 – AUTOS PRINCIPAIS) estabelecendo o direito de convivência da genitora com a filha, devendo, portanto, esta fixação continuar a ser observada após o julgamento de mérito do presente recurso.

É COMO VOTO.

Belém, 11/07/2023